Tribunal: TJBA
Processo: 8027708-63.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 8027708-63.2026.8.05.0000 PROCESSO DE REFERÊNCIA Nº 0000585-30.2009.8.05.0258 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – 2ª TURMA RELATORA: DESEMBARGADORA SORAYA MORADILLO PINTO PACIENTE: MARTINHO ARAÚJO SANTOS IMPETRANTES: JORGE DE LIMA BRANDÃO (OAB/SP Nº 431.563) E DEVERLENE PEREIRA ROCHA (OAB/SP Nº 432.611) IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE TEOFILÂNDIA/BA PROMOTOR DE PRIMEIRO GRAU: DR. WLADMIR SOUSA DE JESUS PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MOISÉS RAMOS MARINS ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado em benefício de réu denunciado pela suposta prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca cometido no ano de 2001. Recebida a denúncia em 2010, restaram frustradas as tentativas de citação pessoal em razão de dados cadastrais incorretos fornecidos pelo réu na fase inquisitorial. Realizada a citação editalícia em 2012, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em julho de 2016 com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal. Decretada a prisão preventiva em outubro de 2025 para garantia da aplicação da lei penal, a prisão foi efetivada em abril de 2026 em outro Estado da Federação. A defesa postula a declaração de nulidade do ato citatório editalício, o reconhecimento da prescrição e o relaxamento da custódia preventiva. II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em saber: (i) se a citação por edital foi prematura e nula por ausência de esgotamento de diligências em cadastros extrajudiciais; (ii) se houve o advento da prescrição da pretensão punitiva com base na invalidade da decisão de suspensão do processo; (iii) se a manutenção da prisão preventiva de réu que permaneceu foragido por mais de vinte e quatro anos carece de fundamentação contemporânea. III. Razões de decidir: a) A citação fictícia realizada em conformidade com as exigências legais vigentes à época revela-se plenamente válida, porquanto direcionada ao endereço fornecido pelo acusado e restando inviabilizadas pesquisas em cadastros eletrônicos do juízo devido à falta de dados civis básicos (CPF/RG) nos autos. b) Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.338 do Superior Tribunal de Justiça, a validade da citação por edital prescinde de expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos ou empresas privadas, competindo ao magistrado avaliar casuisticamente a suficiência das diligências. c) Consoante o enunciado da Súmula nº 415 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de suspensão do prazo prescricional regula-se pelo máximo da pena em abstrato cominada ao delito, motivo pelo qual, subtraído o interregno do sobrestamento processual, não se operou a consumação da prescrição da pretensão punitiva de vinte anos prevista no art. 109, inciso I, do Código Penal. d) A condição de foragido prolongado por mais de duas décadas afasta por completo a alegação de falta de contemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que a evasão do distrito da culpa constitui risco contínuo e atualizado à aplicação da lei penal, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese: Ordem conhecida e denegada. Teses de julgamento: 1. A citação por edital mostra-se válida quando o réu é procurado no endereço fornecido no inquérito e resta inviabilizada a consulta informatizada por ausência de dados de qualificação civil nos autos, sendo desnecessária a expedição de ofícios a empresas privadas ou concessionárias de serviços públicos. 2. A fuga prolongada do réu do distrito da culpa obsta o acolhimento de tese de ausência de contemporaneidade, constituindo fundamento hígido e idôneo para manter a segregação preventiva a fim de garantir a aplicação da lei penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027708-63.2026.8.05.0000, em que figuram como paciente MARTINHO ARAUJO SANTOS e outros (2) e como impetrado JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILANDIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.